Tribunal: TJBA
Processo: 8038064-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038064-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, JESSICA VIEIRA BITTENCOURT, GABRIEL CARVALHO MANZINI

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA FRAUDULENTA. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança proposta pela apelante em razão de inadimplemento de obrigação contratual referente ao fornecimento de produtos químicos, no valor de R$ 1.103.639,76.

2.Alegação de pagamento indevido pela apelada, com base em dados bancários falsos recebidos por e-mail, resultando em prejuízo parcial de R$ 492.400,26.

3.Sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do pagamento realizado com base na teoria do credor putativo e na boa-fé objetiva da devedora.

4.Apelação interposta com pedido de reforma da sentença para reconhecimento da mora da apelada, com condenação ao pagamento do saldo remanescente, ou subsidiariamente, retorno dos autos à origem para produção de prova oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado com base em instrução fraudulenta, ainda que em conta vinculada ao nome do credor, possui efeito liberatório; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 309 do Código Civil prevê a validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo, sendo aplicável à hipótese dos autos.
7. O conjunto probatório evidencia que a apelada recebeu instrução verossímil, via e-mail, com alteração de dados bancários sem modificação do beneficiário, constando o nome da apelante como titular da conta, o que configura erro escusável e boa-fé da devedora.
8. A ausência de cláusula contratual prevendo conta específica para pagamentos reforça a aparência de legitimidade na operação.
9. A apelante não comprovou adoção de mecanismos internos eficazes contra fraudes praticadas por terceiros utilizando seus dados, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa da apelada.
10. Precedente mencionado pela apelante (APL nº 0501061-59.2016.8.05.0001) não possui eficácia vinculativa por não ter envolvido a ré na lide.
11. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário reconsiderou decisão anterior de produção de prova oral com base na suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.
12. Jurisprudência do TJDFT corrobora a tese de exclusão da responsabilidade do devedor quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como a suficiência probatória para julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos.
Tese de julgamento: É válido o pagamento realizado ao credor putativo quando demonstrada a boa-fé do devedor e a aparência de legitimidade da instrução recebida, nos termos do art. 309 do Código Civil. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando os autos estão suficientemente instruídos para julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 309.

Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Apelação Cível nº 0711253-91.2022.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 30/04/2024, DJe 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8038064-61.2019.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A. e apelada EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Rela
tora.